Tribunal: TJBA
Processo: 8043484-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043484-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SIDNEY SANTOS DA SILVA JUNIOR e outros Advogado(s): ANA PAULA COELHO LIMA AGRAVADO: COORDENADORA GERAL DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - PLANSERV e outros Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCLUSÃO DE COMPANHEIRA GESTANTE COMO DEPENDENTE NO PLANSERV. UNIÃO ESTÁVEL FORMALIZADA. AFASTAMENTO DE CARÊNCIA. PROTEÇÃO À ENTIDADE FAMILIAR. EFETIVIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto contra decisão movida contra o Estado da Bahia que postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência para após a manifestação da parte contrária. Os agravantes buscaram, em sede recursal, a imediata inclusão da companheira gestante do servidor público estadual no plano de saúde PLANSERV, com o afastamento da cláusula de carência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a postergação da análise do pedido de tutela de urgência para após o contraditório, em caso que envolve direito à saúde de gestante; (ii) estabelecer se é possível o afastamento da cláusula de carência para inclusão de companheira do servidor no plano de saúde, diante da formalização da união estável e do cumprimento do prazo regulamentar de 30 dias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A postergação da apreciação da tutela de urgência em hipóteses envolvendo o direito à saúde de gestante compromete a efetividade da prestação jurisdicional e equivale à própria negativa da medida, contrariando o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 4. A documentação constante dos autos demonstra, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, especialmente pela formalização da união estável por escritura pública e pelo protocolo do pedido de inclusão no plano de saúde dentro do prazo legal previsto no art. 19, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 9.552/2005. 5. O perigo de dano é evidente diante da gestação da agravante, que demanda acompanhamento médico regular e acesso imediato aos serviços de saúde, os quais seriam inviabilizados pela imposição de carência. 6. A jurisprudência do TJ-BA reconhece a possibilidade de inclusão de companheira gestante como dependente no PLANSERV com dispensa de carência, equiparando os efeitos da união estável aos do casamento civil para fins de proteção da entidade familiar. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043484-40.2025.8.05.0000, em que são Agravantes SIDNEY SANTOS DA SILVA E OUTRO e Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente